Tribunal: TJPA
Processo: 0800434-28.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800434-28.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UBIRATAN DE ALMEIDA BARBOSA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR. TERMO INICIAL DO PRAZO DEVE SER DO TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO NO ART. 20 DA LEI N. 8.429/92. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PRECEDENTE DO STJ.

1. O termo inicial para a contagem da proibição de contratar com o Poder Público em decorrência de condenação por improbidade administrativa, é a data do trânsito em julgado, por analogia à regra aplicada no art. 20 da Lei n. 8.429/92. Neste sentido, há julgado do STJ, no RECURSO ESPECIAL Nº 1.698.749 - RS (2017/0116516-9), de relatoria do Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Decisão Monocrática julgada em 14/12/2017.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0800434-28.2019.8.14.000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: UBIRATAN DE ALMEIDA BARBOSA.

ADVOGADO: INOCÊNCIO MÁRTIRES – OAB/PA 5.670.

JOHNNATA FREITAS – OAB/PA 24.385.

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: MULER MARQUES TEIXEIRA – PJ DE CHAVES

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UBIRATAN DE ALMEIDA BARBOSA
contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Única de Chaves que em cumprimento de sentença em ação de improbidade administrativa, tendo em vista o parecer ministerial proferido com espeque em nota técnica nº 31/2018-MP/NCIC, que informa que a sanção de proibição de contratação com o poder público, em ação de improbidade administrativa, abrange a contratação direta ou por interposta pessoa, ex vi art. 12 da Lei nº 8.429/1992, DETERMINOU a expedição de Ofício à Prefeitura de Chaves, para que retire o executado/agravante Ubiratan de Almeida Barbosa do seu quadro de prestadores de serviço, mesmo que terceirizado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo comunicar o cumprimento da decisão a este Juízo, em igual prazo, sob pena de responsabilidade.

Narra o agravante que a decisão merece reforma e requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. 1) Que sobre os documentos e manifestação do Ministério Público não foi dada oportunidade para que o ora agravante pudesse se manifestar, fato que atrairia a violação ao princípio do contraditório e ampla defesa. 2) Que os efeitos da sentença condenatória que proibiu o agravante de contratar com o poder público começou a contar de 2012, portanto, já se exauriu. Requer a concessão de efeito suspensivo, pelas razões acima e também porque possui mais de 70 anos de idade e está acometido de câncer.

Ao receber os autos procedi consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício – LIBRA, constata-se inicialmente o recurso de Apelação Processo nº 0000318-85.2011.8.14.0016, da relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, na qual proferiu decisão (Acórdão nº 172.740). de modo que entendi que aquela magistrada seria preventa.

Os autos foram redistribuídos à Desa. Ezilda Pastana Mutran, que em despacho de fl. 229, se julgou impedida para funcionar no referido feito, com base no art. 144, II, do NCPC/15 e nos termos do art. 11, a, da Resolução 016/2016. Os autos vieram redistribuídos à relatoria do Exmo. Roberto Gonçalves de Moura, porém este considerou que eu teria prevenção no feito, pois foi a autoridade para quem o presente recurso foi distribuído primeiramente no âmbito das turmas de direito público.

Em petição apresentada pelo agravado de fl. 230, informa fato novo relativo a nova determinação do Juízo no sentido de determinar o bloqueio nas contas do agravado.

Em decisão de fls. 236/237 indeferi o pleito liminar.

Apesar de devidamente intimado, a Promotoria de Justiça deixou de apresentar contrarrazões.

Em parecer, o parquet opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, às fls. 250/253.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo em razão do permissivo do art. 1.015, I do CPC/2015, por ser subscrito por procurador do estado devidamente constituído, possuir assistência judiciária, neste momento deferida, e ser tempestivo.

A questão apresentada em tela retrata a dissonância do agravante frente a decisão do Juízo a quo determinou o cumprimento da sentença de fls. 38/39, segundo a qual condenou o agravante, entre outras coisas, a ser proibido de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos.

O ponto chave do presente feito é verificar o marco inicial da contagem de prazo da proibição, posto que consta nos autos que o agravante havia sido contrato pelo Município de Chaves para realização de serviços médicos.

A questão não merece maiores digressões. O termo inicial para a contagem da proibição de contratar com o Poder Público em decorrência de condenação por improbidade administrativa, é a data do trânsito em julgado, por analogia à regra aplicada no art. 20 da Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Neste sentido, há julgado do STJ, no RECURSO ESPECIAL Nº 1.698.749 - RS (2017/0116516-9), de relatoria do Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Decisão Monocrática julgada em 14/12/2017.

Pois bem, analisando o caderno processual verifico que o processo transitou em julgado em 07/02/2017, conforme Certidão de fls. 199, momento a partir do qual a proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 3 anos passou a contar.

Constato ainda que o Ministério Público requereu em 02/03/2018 (fls. @207/212) o cumprimento de sentença e o Juízo de Piso determinou a intimação do agravante para se manifestar a respeito, sendo devidamente comunicado conforme Certidão de fls. @215. No entanto, nada pagou ou falou nos autos conforme Certidão de fls. @220.

De fato, não verifico qualquer ilegalidade na ordem dos fatos, qualquer violação ao devido processo legal ou contraditório e ampla defesa. O prazo de proibição de contratar com o Poder Público continua em pleno vigor no momento em que a decisão agravada foi proferida,
e assim permaneceu até 07/02/2020
.

Quanto a petição alegando fato novo, entendo que se trata nova decisão do Juízo de Piso e deve ser fustigada através do meio processual apropriado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 15/03/2021